Tribunal: TJBA
Processo: 8176217-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176217-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOACI PIRES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GERBSOM QUEIROZ FONTES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO "PHISHING". TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão de fraude bancária, consistente na realização de transferência via PIX sem autorização do consumidor, em decorrência de golpe de "phishing".

2. O recorrente sustenta que recebeu e-mail fraudulento, idêntico ao da instituição financeira ré, o qual o direcionou ao aplicativo oficial do banco, onde, sem sua ingerência, foi realizada a transferência contestada.

3. Afirma que comunicou imediatamente a fraude ao banco, registrou boletim de ocorrência e buscou a devolução dos valores administrativamente, sem êxito.

II. Questão em discussão
4. Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude bancária, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.
5. Analisa-se, ainda, o cabimento da indenização por danos morais e a forma de restituição do valor indevidamente transferido.

III. Razões de decidir
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por força do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, enquadrando-se a hipótese no conceito de fortuito interno.
7. O Banco Central, por meio da Resolução nº 01/2020, determina que o prestador de serviço do usuário recebedor adote mecanismos especiais de devolução nos casos de suspeita de fraude, o que não foi observado no caso concreto.
8. O nexo de causalidade entre a falha na segurança do sistema bancário e o dano sofrido pelo consumidor está demonstrado nos autos, evidenciando-se a responsabilidade da instituição financeira.
9. O dano moral é configurado diante da angústia e aflição experimentadas pelo consumidor, que teve seu patrimônio comprometido por falha na prestação do serviço e não obteve solução eficaz pela via administrativa.
10. A restituição do valor indevidamente transferido deve ocorrer de forma simples, considerando a ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira à devolução simples do valor transferido indevidamente, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo devida a restituição dos valores transferidos indevidamente e a indenização por danos morais quando configurada falha na prestação do serviço e prejuízo ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VII, 14 e 42, parágrafo único; Resolução nº 01/2020 do Banco Central do Brasil, arts. 41-B e 41-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC 1000284-26.2021.8.26.0302; TJ-BA, APL 0005979-96.2011.8.05.0080; TJ-GO, RCL 5276651-19.2023.8.09.0051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº
8176217-35.2023.8.05.0001
,
em que figura, como apelante
JOACI PIRES RIBEIRO
e
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor.